Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-76.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710017-76.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRTES GOMES DA SILVA AMARO APELADO: SERGIO ANTONIO AMARO, MARIA LUIZA QUEZADO PINTO AMARO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 18732906) interposta por MIRTES GOMES DA SILVA AMARO (requerida) contra a r. sentença de ID 18732900, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exclusão do nome de casada, ajuizada por SÉRGIO ANTÔNIO AMARO e MARIA LUÍZA QUEZADO PINTO, em desfavor da apelante, na qual o douto Juiz extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), tendo em vista a ausência de recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, condenou os apelados/autores ao pagamento solidário das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Salienta-se que, mediante decisão interlocutória (ID 18732897), o Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, ato este que transcorreu sem manifestação (ID 18732899). Os apelados/autores, em sede de contrarrazões (ID 18732914), renovam o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Necessário, portanto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, este consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, a intimação da apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator